Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700361-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUAN EUGENIO DE SOUZA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 17:13:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator